Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705376-48.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL FIDELIS JUNIOR, PEDRO JOSE DA SILVA NETO APELADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO, LOURIVAL FIDELIS JUNIOR DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por PEDRO JOSE DA SILVA NETO, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora